Tribunal: TJDFT
Processo: 0745274-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745274-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAILDA MARIA DE JESUS AGRAVADO: ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA, NELTON JUNIOR DE JESUS ARAUJO, JOAO VITOR GOMES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52650941) interposto RAILDA MARIA DE JESUS, tendo por objeto a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação do cumprimento de sentença proposta pela agravante em desfavor de ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA, JOÃO VITOR GOMES DE ARAÚJO e NELTON JÚNIOR DE JESUS ARAÚJO, indeferiu as pesquisas E-RIDFT, SNIPER, bem como a retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos agravados. Eis o teor da decisão agravada (ID 172644301 do processo de origem): 1. Defiro a gratuidade judiciária ao 2o e 3o executados, pois demonstrada a necessidade do benefício. 2. O depósito de ID n. 136014832 (R$ 1.686,94) deve ser liberado à exequente e/ou seu advogado com poderes para tanto. Intime-se a parte a indicar, em 5 (cinco) dias, conta para a qual o valor possa ser direcionado. Após, oficie-se ao Banco do Brasil para realizar a transferência. 3. A despeito da impugnação da credora em relação ao valor desbloqueado (R$ 139,18), esclareço que não corresponde sequer a 5% da dívida, configurando sim valor ínfimo em relação ao montante global. Note-se que o próprio CPC dispõe, em seu art. 836, que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados (neste caso, ativos em conta) será totalmente absorvido pelo pagamentos das custas da execução. 4. Passo à análise dos demais requerimentos da exequente: a) Dado o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa, defiro nova consulta via SISBAJUD, bem como via RENAJUD e INFOJUD (este em relação aos réus pessoa física). As informações obtidas com este último sistema devem ser juntadas como documento sigiloso no PJe, devendo a Secretaria disponibilizá-las tão somente ao procurador da credora, por 5 (cinco) dias, intimando-o para tomar ciência. Quanto à busca reiterada de ativos financeiros, ressalto que embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por cada dia de repetição. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, realize-se a pesquisa de modo não reiterado, conforme deferido acima, somente sendo possível a reiteração caso a consulta resulte parcialmente frutífera. b) Indefiro o pedido de consulta no sistema e-RIDF, uma vez que não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte pode requerer a providência pela via administrativa, sem necessitar da intervenção judicial para tal desiderato. c) Indefiro a suspensão da CNH e do passaporte dos executados, já que o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, a despeito de permitir tais medidas coercitivas atípicas, o fez desde que não avancem sobre direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - o que não verifico concretamente demonstrado no presente caso. Entendo que são medidas que não se revelam proporcionais aos fins a que em tese se destinam e nem capazes de compelir os devedores ao cumprimento da obrigação. d) Indefiro ainda o pedido relativo à ferramenta SNIPER, já que este Juízo não possui convênio/acesso ao referido sistema. e) Promova-se a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Expeça-se, por fim, certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC. f) Restando infrutíferas todas as diligências deferidas, expeça-se ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de que informe ao Juízo se os executados possuem cadastrados em seu nome imóveis que estejam em via de regularização. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o indeferimento encontra-se fundamentado na circunstância de que a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça. Entretanto, desde o início do processo, possui a benesse, devendo ser reformada a decisão agravada, para deferir a pesquisa ao sistema E-RIDFT, nos termos do artigo 25 do Provimento 16/2016. Aduz que o sistema SNIPER foi disponibilizado aos juízos em 16.8.2022, de modo que deve ser determinada a realização e busca de ativos por este meio. Alega que os agravados não exercem profissão que exija carteira de habilitação, razão pela qual a retenção da CNH é medida que não foge à razoabilidade. Defende que todas as outras medidas foram infrutíferas e, por isso, a apreensão da CNH e do passaporte, poderá trazer meios práticos e rápidos de satisfação do crédito. Busca a concessão da antecipação da tutela recursal, ao argumento de que se encontra na iminência de sofrer prejuízos. Ausência de preparo em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise perfunctória, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Além do requisito da probabilidade do direito, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, não está. Não ficou evidenciado, concretamente, em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte recorrente também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Além disso, não apresentou qualquer elemento indicativo de mudança na condição econômica dos executados, o que, certamente, poderia reforçar a necessidade de promover atos de consulta (ou até mesmo de constrição judicial) em contas bancárias de sua titularidade. Até porque o processo, como bem ressaltado pela agravante em suas razões recursais, teve início em 2019, não se mostrando razoável concluir que determinada providência denegada mais de três anos depois de forma unipessoal e incidental não possa aguardar a natural e regular apreciação do recurso correspondente. Não se constata algum fato e/ou circunstância no sentido de que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Realmente não há prova da invocada urgência. Nesta fase verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência. Desse modo, em um juízo incipiente, próprio desta etapa, não vislumbro a urgência vindicada, visto que a simples possibilidade de eventual dilapidação patrimonial não é requisito suficiente a garantir a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM GENITOR. TUTELA PROVISÓRIA. PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame da tutela de urgência recursal, resta prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento. 2. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, não evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Convém destacar que o agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória, tem extensão cognitiva limitada quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando por ocasião da instrução probatória, durante o processo de conhecimento na origem. 5. A conduta assinalada como negligente do genitor não parece ser uma constante ou recorrente, de maneira que, nesse momento de cognição sumária, não se constata risco a integridade física ou psíquica do bebê ou ao resultado do processo. 6. Quanto à ausência da probabilidade do direito, pertinente consignar que, quando se discute a guarda e o regime de convivência, deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, que está acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748656, 07056553720238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 2. Embora, em princípio, se verifique a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, por mais relevantes que sejam os seus argumentos e as suas pretensões, ao que se infere dos autos, não há evidência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Isso porque, o perigo na demora não impede que os agravantes exerçam a propriedade plena sobre o imóvel em questão, especialmente porque a escritura pública de compra e venda do imóvel está devidamente registrada na matrícula do imóvel e não houve impedimento à transferência da propriedade em benefício dos agravantes. Além disso, não há provas da alegada tentativa de comercialização do bem. 3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1742171, 07225723420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, por não preencher integralmente os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador